Tribunal: STF
Processo: RHC 239821
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Maus antecedentes. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Douglas Viana de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 847.272/ES (evento 59).



    O Recorrente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (eventos 5 e 6). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega indevida a majoração da pena-base, porquanto a quantidade de droga apreendida não autoriza a exasperação da pena acima do mínimo legal. Aponta que a quantidade de droga “não se mostra relevante”. Alega desproporcional o aumento da pena em 2/5 com fundamento na quantidade e variedade de drogas. Requer o redimensionamento da pena-base. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 92).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS ILÍCITAS. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, assinalo que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. No tocante critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça" (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023). 



    III - No presente caso, não há ilegalidade na exasperação da pena-base no patamar de 2/5 dois quintos, com fulcro não apenas na negativação da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos (44,2g de crack, distribuídos em 141 pedras), mas também nos maus antecedentes do paciente (duas condenações definitivas valoradas negativamente), em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, consoante, art. 42 da Lei n. 11.343/06, e em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De outro lado, quanto ao pleito de redução da pena-base, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, as instâncias antecedentes concluíram pela fixação da pena-base do Recorrente em 7 anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas. Para tanto, sopesados negativamente os maus antecedentes do Recorrente e os vetores preponderantes do artigo 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade das substâncias entorpecentes — crack e maconha).



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “a pena-base foi exasperada no patamar de 2/5’ dois quintos), equivalente a 2 (dois) anos, com fulcro não apenas na negativação da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, como sustenta a defesa, mas também em razão dos maus antecedentes do paciente (duas condenações definitivas valoradas negativamente). No tocante à natureza dos entorpecentes (crack), realmente mais deletéria, aliada à quantidade considerável, ainda que não excepcional (44,2g, distribuídos em 141 pedras), além de 1,3g de maconha, tenho que consiste em circunstância apta a ensejar a exasperação da basilar, ainda que em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, a duplicidade de condenações valoradas a título de maus antecedentes, é também apta, por si só, a ensejar a fixação do patamar de 1/3 (um terço) a título da exasperação da pena-base (1/6 para cada condenação definitiva).



    É esse o entendimento desta Corte Superior:



    (...)



    Assim, dada a conjugação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em notória ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, consoante, art. 42 da Lei n. 11.343/06, apta a justificar, inclusive, patamar um pouco mais gravoso do que o de 2/5 (dois quintos), ora estabelecido, a título da exasperação da pena-base”.



     



    Assinalo que o entendimento das instâncias antecedentes encontram-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que já fixou tese, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, no sentido da legalidade da valoração negativa da natureza e da quantidade da droga durante a operação de dosimetria penal, desde que em apenas uma das fases do cálculo da pena (ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.5.2014), como ocorreu na espécie. 



    Nesse prisma, “a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea” (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019).



    Além disso, inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 234.946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023); “O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.” (HC 175.565-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2020); “Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que “se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).” (HC 212.172-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.07.2022).



    Ademais, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a manutenção da pena-base do crime de tráfico de drogas em 7 anos de reclusão, ou seja, 2 anos acima da pena mínima cominada ao delito, considerados os maus antecedentes (duas condenações definitivas valoradas negativamente), a natureza e a quantidade de droga apreendida – 44,2g de crack, distribuídos em 141 porções, e 1,3g de maconha.



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



     



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente